Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO CONSTATADO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES UTILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA.
1. As questões relacionadas à formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal, foram objeto de decisão anterior pelo julgador de primeiro grau, a qual não foi objeto de recurso no momento adequado. Operou-se, portanto, a preclusão em relação a tais matérias, de modo que a sua apreciação por meio do presente agravo de instrumento se revela inviável.
2. Os valores apontados pela instituição financeira como devoluções decorrentes da Lei no 8.088/90, na verdade constavam da documentação que serviu de base para a elaboração da perícia sob outra nomenclatura, tendo sido, a despeito disso, considerados na liquidação do julgado.
3. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso especial repetitivo, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva, tal como realizado na perícia judicial objeto de homolgação pelo decisum recorrido.
4. No que diz respeito à correção monetária incidente sobre a condenação, tendo a liquidação individual tramitado perante a Justiça Estadual, não se vislumbram fundamentos que justifiquem, minimamente, a aplicação de índices alegadamente utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais titularizados pela Fazenda Pública, mormente porque do julgamento liquidando não se extrai qualquer determinação nesse sentido.
5. Por abordar questões técnicas e contábeis, e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros nas razões recursais para infirmar a conclusão do perito.
6. A fixação de honorários advocatícios, na fase de liquidação, somente ocorrerá em situações excepcionais quando for constatado caráter litigioso, isso porque os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento e, portanto, não se admite que outros causídicos, mormente em sede de liquidação individual de sentença coletiva, possam pleitear a fixação da verba injustificadamente.
7. No caso em tela, embora os cálculos apresentados pelo autor tenham sido objeto de controvérsia, ensejando até mesmo a realização de perícia contábil, tais circunstâncias, isoladamente não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios.
8. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.